Tribunal: TJSP
Processo: 2253321-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253321-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são impetrantes
CARLOS FERNANDO NEVES AMORIM e SIDNEIA CRISTINA DA SILVA
ZAFALON e Paciente TIAGO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253321-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15.946
2
Habeas Corpus no: 2253321-34.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Impetrantes: Carlos Fernando Neves Amorim e Sidneia Cristina Da Silva Zafalon
Paciente: Tiago Henrique de Souza Carvalho
Juiz de primeiro grau: Dr. Sergio Augusto Duarte Moreira
Voto no: 15.946
HABEAS CORPUS
Alegação de ilegalidade da
manutenção da prisão cautelar após prolação de
sentença condenatória - Pleito de revogação, com a
imposição de medidas cautelares alternativas -
Impossibilidade - A necessidade da manutenção da
custódia cautelar do paciente já foi apreciada em outros
habeas corpus julgados nesta Câmara
Prolação de
sentença que reconheceu a procedência da pretensão
punitiva estatal - Prisão preventiva mantida durante
toda a instrução Paciente, ademais, que permaneceu
foragido durante todo o processo - Ausência de
constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Carlos Fernando Neves Amorim e Sidneia Cristina Da
Silva Zafalon em favor de Tiago Henrique de Souza Carvalho, alegando que este
sofreria constrangimento ilegal por parte do E. Juízo da Vara Criminal da Comarca
de Cotia, que manteve a custódia cautelar após prolação de sentença condenatória.
Alegam os impetrantes que não estão presentes os
requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente que se
encontra foragido - e que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea.
Sustentam que a “(i) ausência de contemporaneidade da prisão; (ii) a ausência de
violência ou grave ameaça; (iii) as condições pessoais favoráveis do Paciente; (iv) o
decurso de mais de três anos da decretação inicial da preventiva sem notícia de
reiteração delitiva ou interferência na instrução processual; bem como (v) a
irrelevância da fuga do Paciente em face da prisão ser considerada ilegal”
fundamentam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253321-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15.946
3
Requerem, portanto, a revogação da prisão preventiva e
a concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares
alternativas (CPP, art. 319), se o caso (fls. 1/22).
Juntam os documentos de fls. 23/1837.
A liminar pleiteada foi indeferida em Plantão Judiciário
de Segunda Instância (fls. 1839/1841)
Prestadas as informações (fls. 1844/1845), a douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 1848/1853).
É o relatório.
2. Inicialmente, consigne-se que a necessidade da
manutenção da custódia cautelar do paciente - que permaneceu foragido durante toda
a instrução - foi apreciada em três oportunidades (no habeas corpus no
2254436-27.2019.8.26.0000, julgado nesta Câmara em 28/01/2019, no habeas
corpus no 2252228-07.2018.8.26.0000, julgado nesta Câmara em 18/12/2018 e,
ainda, no habeas corpus no 2023206-19.2017.8.26.0000, julgado nesta Câmara em
06/06/2017), restando apenas a alegação de que a manutenção da prisão preventiva
após prolação de sentença condenatória possui “argumentação inidônea” e que a
renovação do título prisional em desfavor do paciente “assume clara natureza de
antecipação de pena” (fls. 1/22).
3. Depreende-se da análise dos autos que a prisão
cautelar do paciente objeto de apreciação em diversos remédios heroicos - foi
mantida durante toda a instrução criminal, uma vez que presentes os requisitos
contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Agora,
proferida
sentença
que
reconheceu
a
procedência da pretensão punitiva estatal ainda que sujeita a recurso ficam ainda
mais robustecidas as razões para sua manutenção no cárcere, conforme destacou o
MM. Magistrado singular, “tendo em vista que ainda persistem os fundamentos que
ensejaram a segregação cautelar, agora reforçados pela necessidade de garantia da
aplicação da lei penal, pois se o réu for posto em liberdade poderá frustrá-la, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253321-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15.946
4
razão da elevação da pena cominada, determino a manutenção da segregação.
Destacamos, ainda, que o réu está foragido, de forma que se solto, irá frustrar a
aplicação da lei penal, uma vez que foragido já deixou transparecer o referido
intuito” (fls. 1615/1628).
Como salienta Guilherme de Souza Nucci, “se o réu
aguardou o deslinde da instrução criminal preso cautelarmente, sem haver qualquer
alteração fática, inexiste motivo para soltá-lo justamente quando sentença
condenatória é proferida” (Código de Processo Penal Comentado, 13a. ed., Forense,
2014, p. 802).
Esse
tem
sido
o
entendimento
reiteradamente
proclamado por esta Egrégia Câmara:
“HABEAS CORPUS Tráfico ilícito de entorpecentes
Preliminar de concessão de Justiça Gratuita. Pedido
de alteração do regime inicial de cumprimento de pena
ou de apelo em liberdade IMPOSSIBILIDADE (...)
Paciente que respondeu a todo o processo no cárcere,
preso em flagrante delito - Permanência do réu preso é
efeito da condenação - Decisão que vedou o apelo em
liberdade
fundamentada
suficientemente

PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIDA EM PARTE
A IMPETRAÇÃO E DENEGADA A ORDEM.” (Habeas
Corpus no 2006737-87.2020.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito
Criminal, j. 20.04.2020).
“Habeas Corpus Recurso em liberdade Tráfico de
Drogas Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se
fundamentou no caso concreto
Necessidade de
acautelamento da ordem pública demonstrada

Paciente que respondeu ao processo custodiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253321-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15.946
5
Concessão da liberdade após o advento da sentença
condenatória
que
se
mostra
desarrazoada

Precedentes
do
STF
e
STJ
(...)”
(HC
2008578-20.2020.8.26.0000, 3a. Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, j.
19.02.2020);
Não é demais recordar que o paciente, a despeito ter
constituído advogados logo ao início da ação penal (fls. 382/393), permaneceu
foragido durante toda a instrução e, como bem destacado no parecer ministerial,
Tiago Henrique “demonstrou, no curso de demorado processo, a intenção de furtar-
se à aplicação da elevada pena já infligida. Seria ilógico novo rumo na iminência de
provável acórdão condenatório” (fls. 1848/1853).
4. Pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator